Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. AFASTADA A NATUREZA DE CRIME HEDIONDO. INDULTO RETROATIVO. DECRETO 7.420/2010.

1. Admite-se a revisão criminal ajuizada sob o argumento de que a alteração do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, pela Lei 13.964/2019, que incluiu o §5o ao citado artigo, afastou o caráter hediondo do tráfico de drogas privilegiado.

2. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça tem entendimento no sentido de ser cabível a concessão do indulto, diante do afastamento da hediondez do tráfico privilegiado.

3. Devidamente satisfeito o requisito do artigo 1o, XI, do Decreto no 7.420/2010, e os demais requisitos previstos para a concessão do indulto, preconizados no artigo 8o do citado Decreto, defere-se o indulto natalino nele previsto.

4. Revisão criminal julgada procedente.